Tribunal: TJPA
Processo: 0807852-50.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807852-50.2020.8.14.0301

APELANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

APELADO: COMERCIAL MOTO-OESTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0807852-50.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

ADVOGADOS: ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE – OAB/PA N. 20.812, ANDRÉ LUIS BASTOS FREIRE – OAB/PA N. 13.997 E HENDER CLAUDIO SOUZA GIFONI – OAB/PA N. 26.593

APELADA: COMERCIAL MOTO-OESTE LTDA.

ADVOGADO: CLEBER BARBOSA ALVES – OAB/SP N. 272.048

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA. INCIDÊNCIA DO DIFAL. RESPONSABILIDADE DA REMETENTE DA MERCADORIA PELO RECOLHIMENTO. RECUSA. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Compra e venda do motor de popa adquirido pela autora. Apreensão pela autoridade fazendária estadual em razão do não recolhimento de ICMS correspondente à diferença entre alíquotas interna e interestadual, relativa à operação destinada a consumidor final;

2.Responsabilidade do remetente. Não configuração de culpa exclusiva da autora. Resolução da compra e venda. Devolução do valor pago;

3.
Recurso conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por COMERCIAL MOTO OESTE LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra si por PARÁ SEGURANÇA LTDA
.
, julgou parcialmente procedente a ação, para declarar resolvido o contrato de compra e venda entre as partes e condenar o réu a devolver ao autor o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) (Id. 3703781), além de autorizar a ré a retirada da mercadoria apreendida (Id. 3703786).

Em suas razões recursais (Id. 3703789), o réu aduz que a origem da ação se funda no fato de não recebimento do motor de popa comprado pelo autor em razão da apreensão deste pela autoridade fazendária com o escopo de coação ao recolhimento de ICMS, o que induz inobservância à Súmula 323/STF e retira a sua responsabilidade, conforme o art. 14, §3° do CDC.

Sustenta que a autora é contribuinte do ICMS e que, portanto, deveria ter recolhido o DIFAL (Diferença de Alíquota de ICMS), havendo culpa exclusiva do consumidor pela apreensão do equipamento, uma vez que possui ciência da necessidade de recolhimento do tributo.

Aduz que a autora é contribuinte do ICMS, porquanto prestadora de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, fato que afastaria a responsabilidade da ré pela resolução do contrato.

Foram apresentadas contrarrazões, havendo arguição de litigância de má-fé (Id. 3703795).

Os autos foram distribuídos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que determinou o recolhimento em dobro do preparo sob pena de deserção (Id. 7053705), tendo o prazo decorrido sem manifestação (Id. 7349430).

Na Petição Id. 7349430, a apelante requereu reconsideração e prosseguimento do feito, aduzindo o regular recolhimento das custas referentes ao preparo recursal e apresentação do boleto de pagamento.

Os autos foram redistribuídos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de culpa exclusiva da autora pela retenção do motor de popa adquirido junto à ré.

Não assiste razão ao recorrente.

Analisados os autos, verifico que a questão versa acerca da resolução da compra e venda do motor de popa adquirido pela autora junto à ré no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), apreendido pela autoridade fazendária estadual em razão não recolhimento de ICMS correspondente à diferença entre alíquotas interna e interestadual, relativa à operação

destinada a consumidor final, estando ressalvado no termo que se refere à entrada de mercadorias destinadas a não contribuinte do ICMS, cujo diferencial de alíquota não fora recolhido (Id. 3703714).

Ocorre que, conforme consta do Termo de Apreensão o remetente da mercadoria não possui inscrição como substituto tributário e a autora (destinatário) não possui atividades econômicas geradoras de ICMS na modalidade de compra e venda de mercadorias, gerando uma diferença de R$ 4.714,05 (quatro mil setecentos e quatorze reais e cinco centavos) (Id. 3703714 - Pág. 3), conforme a Lei Estadual n. 8.315 c/c Convênio ICMS n. 93/2015 e a Emenda Constitucional n. 87/2015, vigentes à época da compra, sendo, a partir da conjugação das referidas legislações, do remetente, ou seja, da ré a obrigação de recolhimento da exação, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da autora e faz erigir a resolução do negócio jurídico e, consequente, devolução dos valores pagos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DO DIFAL (DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS). INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR QUANTO À MATÉRIA. CONVÊNIO ICMS N. 93/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, objetivando o afastamento da exigência do diferencial de alíquota de ICMS incidente sobre operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais situados no Estado de Sergipe, diante da inconstitucionalidade da EC n. 85/2015 e Convênio ICMS n. 93/2015. Na sentença, deixou-se de conhecer o mandado de segurança, extinguindo-o sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Verifica-se que a controvérsia foi dirimida, pelo Tribunal de origem, sob enfoque eminentemente constitucional, é o que se confere do seguinte trecho do acórdão: "Ademais, vale ressaltar que o entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal é que: Súmula 266. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Registre-se, ainda o disposto no art. 155, § 2º, VII e VIII da CF: VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015). [...]
VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015). a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto".
III - Compete ao Supremo Tribunal Federal eventual reforma do acórdão recorrido, sob pena de usurpação de competência inserta no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.626.653/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 6/10/2017; REsp 1.674.459/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/8/2017, DJe 12/9/2017. No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 862.012/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/8/2016, DJe 8/9/2016; AgInt no AREsp n. 852.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 28/6/2016.IV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2067090 SE 2023/0126736-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023) -
Grifei

No que tange à
Súmula 323/STF, sendo a ré o sujeito passivo da obrigação tributária, caberia a esta a discussão administrativa/judicial acerca da ilegalidade da apreensão da mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributo, ressalvando que a cobrança do DIFAL fora declarada inconstitucional em 24/02/2021 no julgamento do RE com Repercussão Geral
1.287.019 e a ADI 5.469, sem, entretanto, influenciar na resolução da compra e venda objeto da presente ação.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA EM 16/10/2020, ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811198-39.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2022, 1ª Turma de Direito Público)
- Grifei

Isto posto
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo todas as disposições da sentença apelada
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024